Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-74.2024.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013397-74.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DELUQUE SILVA - CPF: 062.948.401-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MAT
ERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003. O réu foi surpreendido, no interior de sua residência, com um revólver calibre .38, com numeração suprimida e seis munições intactas. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou consentimento válido e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
se
a busca domiciliar sem mandado judicial foi válida à luz da tese de flagrante delito; (
ii
) determinar se há provas suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência foi legítima, amparada por fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), diante de ocorrência policial relacionada
a motocicleta adulterada, tentativa de fuga
(de terceiros para a residência do réu)
e confissão espontânea do réu sobre a existência da arma.

A materialidade do delito
comprovada
por
meio de
laudo pericial que atestou a funcionalidade da arma e a supressão do número de série
, bem como pela
confissão do réu
que indicou
aos policiais militares onde estava o revólver
.

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência, corroborados pela confissão do acusado, que indicou voluntariamente o local onde a arma estava escondida.

A tese de ausência de flagrante
delito e de
coação
policial
para ingresso na residência
deve ser rejeitada
,
tendo em vista se tratar
de flagrante delito,
pois os relatos
policiais corroborados com o do réu
indicam autorização verbal e colaboração ativa do réu, inexistindo qualquer indício de abuso de autoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

Depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e corroborados por outras provas, são aptos a fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 44 e 59;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016 (Tema 280 de repercussão geral); STJ,
AgRg
no
AREsp
2463578/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2226158/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, T5, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colend
a Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
L
uiz
F
ernando

D
eluque
S
ilva
contra sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1013397-74.2024.8.11.0006, que tramitou
perante a
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida).

A denúncia narra que, no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 14h15min, na residência situada na Rua Esteves Lacerda, nº 117, Bairro Jardim Imperial, Cáceres/MT, o réu foi surpreendido por policiais militares na posse irregular de um revólver marca
Taurus
, calibre .38, com numeração suprimida, juntamente com seis munições intactas do mesmo calibre, armazenados em seu guarda-roupa.

Os autos revelam que, após tentativa frustrada de abordagem a indivíduos conduzindo motocicleta sem placa, os policiais se dirigiram ao local dos fatos, onde foram recebidos por
LUIZ FERNANDO DELUQUE SILVA
. Este, segundo relato dos agentes, consentiu verbalmente
com a entrada dos policiais
no imóvel e indicou espontaneamente onde estaria o armamento, o qual foi localizado e apreendido.

A sentença reconheceu a materialidade do delito com base no laudo pericial n.º 176606526, que atestou a aptidão da arma para disparos, bem como a autoria, por meio dos depoimentos dos policiais militares Luiz Damião da Silva Campos e Marcelo Oliveira da Silva, além da confissão parcial do réu.

O juízo sentenciante condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de
10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Inconformado o apelante interpôs recurso de
apelação, sustentando, em
preliminar
, a nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial ou de
consentimento válido; a ilicitude das provas obtidas e respectivas derivadas
. N
o mérito,
requer a absolvição do réu com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por m
eio de parecer subscrito pelo eminente Procurador
de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Á douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

O apelante sustenta a nulidade da b
usca domiciliar realizada em
09 de novembro de 2024
, alegando violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República, por ausência de mandado judicial e de consentimento válido do morador.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

A Constituição da República excepciona a inviolabilidade domiciliar nas hipóteses de flagrante delito, hipótese configurada nos presentes autos. Veja-se o disposto no art. 5º, XI, da CF/1988:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616/RO
, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280), consolidou a seguinte tese vinculante:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Em análise do contexto
fático-
probatório revela-se
que a atuação dos policiais militares foi amparada por
fundadas razões
, conforme pontuado no parecer ministerial:

A motocicleta utilizada pelos suspeitos estava sem placa e com chassi adulterado, o que, aliado à tentativa de fuga e posterior localização da residência, forneceu indícios objetivos e suficientes de ocorrência de cr
ime em situação de flagrância.

(
ID
.
282059903
)

Os policiais militares Luiz Damião da Silva Campos e Marcelo Oliveira da Silva, em seus depoimentos
prestados em juízo
, afirmaram que o apelante, de maneira espontânea, apontou o local onde a arma de fogo
,
com numeração suprimida
,
estava guardada, além de confirmar a posse do armamento quando questionado pelo defensor público.
Esses fatos
, por si sós, descaracterizam
a
alegação de coação ou abuso de autoridade no ingresso ao domicílio.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, acerca da busca processual e domiciliar
,
também
se posicionou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DRO
GAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DES
PROVIDO. 1. De acordo com o art
. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No tocante à busca domiciliar, o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, é no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flag
rante delito naquela localidade
.
2. No caso, a busca pessoal e domiciliar foram precedidas de justa causa, porque os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o recorrente em atitude suspeita, e ele, ao notar a viatura policial, dispensou uma sacola com o entorpecente que portava, o que ensejou sua revista pessoal e a localização da porção da droga. Na sequência, o réu indicou o endereço da sua residência, tendo os agentes se locomovido até lá e encontrado entorpecentes, uma arma de fogo e R$3.000,00 em es
pécie que ali estavam guardados
.

Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que a prévia verificação da prática criminosa pelos agentes autoriza a adoção das medidas de busca. 3. De fato, "as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a
busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. Outrossim, a revisão do julgado demandaria ampla dilação probatória, o que, conforme cediço, é incabível na via elei
ta (Súmula n
. 7/STJ)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.464.319/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024)
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2463578 GO 2023/0329075-9,
Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024).

Portanto, a entrada dos policiais na residência do acusado esteve amparada por fundadas razões, diante da investigação de disparos de arma de fogo ocorridos no dia anterior, da tentativa de fuga de indivíduos em motocicleta sem placa e da admissão, pelo acusado, acerca da existência de arma em sua casa. A posterior apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e munições reforça a legalidade da ação, em con
formidade com o entendimento adotado pelo
STF no RE 603.616/RO
.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

VOTO

-
MÉRITO

Colenda
Câmara:

Superada a preliminar de
nulidade da busca domiciliar, o apelante, no
mérito
aduz que não
configurou
-se

a
situação de flagrante delito que justificasse o ingresso forçado no domicílio, que a autoria delitiva não foi suficientemente demonstrada
, tendo em vista que
os policiais não flagraram o réu com a arma e os depoimentos foram prestados exclusivamente por agentes públicos, sem corroboração externa e que a confissão apresentada foi imprecisa, não podendo fundamentar, isoladamente, o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com observância dos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e razoabilidade.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade
delitiva
restou cabalmente comprovada
através
do

termo de apreensão e por meio de

laudo pericial n.º 176606526

que atestou a funcionalidade da
arma e a
rasura da numeração de série
(ID.
282059097
)
, caracterizando a elementar do tipo penal descrito no art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1ºNas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV –
portar
, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; (...)

Outrossim, é de se destacar o teor do Enunciado n° 37 do TCCR, segundo o qual esclarece:

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

A autoria é
, por sua vez,

resta inconteste
, não apenas pelas declarações convergentes dos policiais militares ouvidos em juízo, mas também pela
confissão do réu
, que admitiu a presença da
arma em seu domicílio, conforme depoimentos e interrogatórios transcritos:

O
policial militar

Luiz Damião da Silva Campos
narra
em seu depoimento em juízo que no dia em questão
:

(...)

No momento da abordagem, (2:00) não conseguimos obter êxito. E aí, informamos as demais guarnições que a gente tinha visualizado (2:07) uma motocicleta com dois elementos, porém a gente não conseguiu fazer acompanhamento. Mais ou menos (2:15) 30, 40 minutos após, e a gente passando nessa rua, a gente visualizou uns três ou quatro elementos (2:23) em frente a uma residência.

E assim que eles viram a viatura, eles correram. E foi possível a gente (2:29) conseguir abordar esse Luiz Carlos, né? Luiz Fernando, Luiz Fernando, né? E ele informou que (2:40) a residência ali era dele, e nós visualizamos no corredor da residência ali essa motocicleta (2:49) alta, preta, e como ela estava
estacionada com a traseira sentindo a rua, deu para visualizar (2:57) que ela estava sem
praca
. Mas ele, de pronto, ele informou que os meninos que estavam ali, (3:04) os outros dois, eram de Cuiabá, né? E perguntamos para eles a respeito de arma de fogo, esse tipo de (3:11) coisa, e realmente ele confirmou que tinha arma de fogo, e que esses dois rapazes estavam ali na (3:16) residência e ele estava dando apoio para esses rapazes.

E ele foi tranquilo, nos informou que (3:23) essa arma de fogo estava no quarto, né? No guarda-roupa. Até então ele mostrou o local, que era um (3:31) revólver e com seis munições intactas. E posteriormente a gente caminhou ele para o SISC.
(...)

Em harmonia
, o p
olicial militar
Marcelo Oliveira da Silva
, que também estava no ato da flagrância, em seu depoimento assevera que o revolver foi localizado dentro da residência do réu, o qual indicou o local que se encontrava
:

(...)

Promotora de justiça:

Teriam acontecido os fatos por volta das 14h15 (0:51) na rua Esteves Lacerda, no bairro Jardim Imperial. (0:55) O senhor e o policial Luiz Damião (0:58) foram aqui arrolados como testemunhas, (1:01) porque os senhores é que teriam feito a abordagem (1:04) do acusado que estaria em uma motocicleta cor preta, (1:09) sem placa, lá no Jardim Imperial. (1:13) Teria feito a abordagem na rua Esteves Lacerda.

(1:18) Recente ainda, o senhor consegue se recordar dessa ocorrência? (1:23) O senhor pode nos relatar o que o senhor se lembra dessa ocorrência? (1:28) Por favor.

Marcelo Oliveira da Silva
:
(1:30) Estava
m
vingando, doutora, essa ocorrência. (1:34) Tinha dois indivíduos na rua, (1:37) onde os
mesmos conversas
(1:41) estavam querendo matar um
desafesto
deles.

(1:46) Aí, em conversa com uma das pessoas moradoras da residência, (1:53) estava vingando essa ocorrência aí. (1:55) É próximo ao rio onde eles moram. (1:59) A gente já entrou na residência com a autorização da senhora, (2:05) e foi encontrado nas coisas dele, (2:11) essa arma.

(2:14) Estava vingando essa ocorrência aí. (2:16) Ele assumiu a arma, (2:18) falou que o pessoal estava vindo de outra cidade para fazer, (2:22) ficaram na casa dele. (2:24) Era uma moto sem placa, (2:29) casinha de madeira.

(2:43) Se eu entendi bem, então, (2:45) os senhores acompanharam a motocicleta, (2:50) mas a abordagem foi feita já na casa. (2:53) É isso, não é? (2:54) Exato. (2:55) Acompanhou.

(2:58) E aí, nessa casa, (3:00) os senhores ingressaram e encontraram essa arma? (3:06) A gente conversou com a irmã
mais velha dele que estava vingando. (3:11) Ele também foi bem prestativo mesmo, (3:16) e indicou lá onde o local que estava a arma. (3:19) E conversou com a gente, (3:22) falou que esses afetos vinham de Rondonópolis, se não me engano, (3:29) para matarem pessoas aqui na nossa cidade.

(3:33) Entendi. (3:34) Então, ele mesmo mostrou para os senhores onde estaria a arma, é isso? (3:38) Lá nos pertences dele, dentro da residência, é isso? (3:41) Dentro da residência. (3:43) Entendi.

(3:44) Eu sei que já tem três meses, são muitas ocorrências, (3:48) mas o senhor se lembra se o revólver estava municiado, se não estava? (3:52) Estava municiado. (3:54) Estava municiado e eles tinham efetuado um tiro acidental no chão da casa. (4:03) Ele ainda me mostrou o tiro.

(4:06) Entendi. (4:09) O senhor Luiz Fernando, o acusado, (4:12) os senhores já tinham abordado antes, (4:17) tinha alguma notícia de crime, de envolvimento com crimes? (4:21) Ou não, o senhor não o conhecia? (4:25) Não, doutora, abordar sim a gente aborda de vez em quando, (4:28) mas conhecer o mesmo a gente conhece, são muitos. (4:36)
Tá
bem, então, muito obrigada,
sr.
Marcelo.

Ressalta-se que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos, são plenamente aptos a embasar a sentença penal condenatória, conforme dispõe o Enunciado nº 8 da TCCR.

Portanto, restam demonstradas de forma segura e inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva, evidenciando-se que o réu mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo com numeração suprimida, em flagrante desconformidade com as exigências legais, circunstância que justifica a responsabilização penal.

Nesse sentido, cita-se recente julgado des
ta Colenda Câmara
Criminal
se posicionou:

Direito penal e processual penal. Possee porte ilegal de arma de fogo. Condenação mantida. Concurso material de crimes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Desprovimento do recurso com providência de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, pela prática dos crimes de possee porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, tipificados nos
arts
. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003.

II. Questões em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do apelante; (
ii
) se os crimes devem ser reconhecidos como praticados em concurso formal ou crime continuado, afastando-se o concurso material; (
iii
) se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser definida desde logo na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos testemunhais e confissão do réu, demonstrando o porteilegal de arma de fogo em via pública e a posse de outras armasem sua residência.

4. Correta a aplicação do concurso material de crimes, pois os delitos de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo foram cometidos em momentos distintos, configurando-se infrações autônomas.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente determinada na sentença, mas sem especificação da quantidade e natureza das penas substitutivas, devendo, o Juízo da Execução Penal, proceder à devida definição dos seus tipos, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido com providência de ofício. (N.U 1001403-36.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025).

Dessa maneira, à luz do conjunto probatório robusto e coerente, que compreende a confissão do acusado, os depoimentos harmônicos dos policiais militares, o laudo pericial e o auto de apreensão, não remanescem dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitiva do crime imputado ao réu
. Assim
inexistindo qualquer vício que macule a legalidade da diligência policial, impõe-se a manutenção da condenação, não sendo cabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da certeza jurídica extraída dos autos.

Por
todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
LUIZ FERNANDO DELUQUE SILVA
, mantendo
-se
a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025